Tribunal: TJMT
Processo: 1030666-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030666-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSYANE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 082.038.206-03 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. DISPENSABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.. RECURSO PROVIDO.

1. Diante do princípio da simplicidade e informalidade, a apresentação de um comprovante de endereço em nome de terceiros, acompanhado de uma declaração de residência, é suficiente para demonstrar o domicílio da parte reclamante, tornando desnecessária a exigência de documentos adicionais.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 320, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, com observância do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”.

Na fundamentação da decisão que indeferiu a petição inicial o juiz “
a quo
” mencionou:

“
Do exame dos autos, verifica-se que foi proferida a r. decisão constante do ID 162189649, determinando à parte autora que fosse feita emenda a inicial para apresentação de documentos.

(...)

Nesse diapasão, vale lembrar que, ao contrário do que fora afirmado no ID 163079822, há sim possibilidade deste Juízo exigir a juntada de documentos para o regular processamento e julgamento da demanda, tanto que Tema Repetitivo no 1198 do STJ, cuja questão submetida a julgamento é a seguinte "Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.", o relator do aludido recurso repetitivo, ministro Moura Ribeiro, defendeu em seu voto a fixação de tese no sentido de considerar válida a determinação judicial de apresentação de documentos aptos a "lastrear minimamente as pretensões deduzidas" no estágio inicial da ação, desde que em decisão fundamentada e com a observância das peculiaridades de cada caso concreto..”

A controvérsia cinge-se a respeito da não juntada de comprovante de endereço em nome do autor.

No caso, a parte recorrente juntou comprovante de endereço em nome de terceiro e apresentou declaração justificando que não possui comprovante de endereço em seu nome, mas que declara, sob pena da lei, que reside na localidade informada.

Logo, considerando o princípio da simplicidade e diante do excesso de formalismo, não há motivos para o indeferimento da inicial, em especial, se a petição inicial preenche o disposto no art. 14 Lei 9.099/95 .

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO EM NOME DA PARTE AUTORA - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO – CONTAS DE ÁGUA, ENERGIA OU TELEFONE - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXIGÊNCIA EXACERBADA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Desnecessária a apresentação de comprovante de endereço em nome da parte reclamante quando anexado documento em nome de terceiro corroborado por outros elementos que demonstram o local de residência da parte autora.

A exigência de comprovante de endereço em nome próprio se mostra exacerbada e destoa dos princípios norteadores do Sistema dos Juizados Especiais.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

(N.U 1014997-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO. DISPENSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção do mérito sem resolução de mérito.

2. A determinação para apresentação de comprovante de residência no nome do reclamante não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

3. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do comprovante de endereço em nome do reclamante não resulta no indeferimento da inicial.

4. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001395-94.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –NEGATIVAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro acompanhado de declaração de residência, comprova o local de residência da parte reclamante, sendo dispensável a exigência de outros documentos, haja vista a incidência do princípio da simplicidade.

2. Sentença desconstituída.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1019189-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Com efeito, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu processamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025